Tribunal: TJMT
Processo: 0002352-05.2020.8.11.0015
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002352-05.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCELO VITORINO DA SILVA - CPF: 002.643.471-70 (APELANTE), IANNA VITORINO DA SILVA - CPF: 061.936.141-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. IDONEIDADE. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. PENA- BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. ART. 42, DA LEI N. 11.343/06. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS FIXADAS ANTERIORMENTE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o apelante à pena de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. A defesa alegou equívoco na decretação da revelia, insuficiência de provas para a condenação, ausência de fundamentos para a prisão preventiva e inadequação da dosimetria da pena, pleiteando o tráfico privilegiado e a fixação de regime menos gravoso.

II. Questão em discussão:
as questões em discussão consistem em verificar: (i) a suficiência das provas para a condenação; (ii) possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado; (iii) regularidade da prisão preventiva; (iv) adequação da dosimetria e do regime inicial de cumprimento da pena.

III. Razões de decidir:

1. A materialidade e autoria do delito estão comprovadas por auto de prisão em flagrante, laudo toxicológico definitivo, depoimentos coerentes dos policiais e demais provas colhidas nos autos, que corroboram a prática do tráfico.

2. Os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, em harmonia com os demais elementos dos autos, constituem provas idôneas para a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

3. O tráfico privilegiado não é aplicável ao caso, em razão do histórico de reincidência do apelante, conforme expressa previsão do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 e precedentes jurisprudenciais.

4. A revelia foi corretamente decretada, nos termos do art. 367 do CPP, diante da ausência injustificada do apelante à audiência de instrução e julgamento, não havendo prejuízo ao contraditório e à ampla defesa. Ademais, a prisão do apelante, tal como se extrai da sentença, foi decretada não em razão da revelia, mas em virtude da pena aplicada e, em especial, diante do descumprimento de cautelares diversas da prisão que haviam lhe sido impostas anteriormente.

5. A dosimetria da pena observou corretamente os critérios do art. 59 do CP e do art. 42 da Lei n. 11.343/06, considerando a natureza da droga, os maus antecedentes e as circunstâncias do delito. A reincidência, ainda que não específica, é fator impeditivo ao reconhecimento do tráfico privilegiado, por expressa previsão legal (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06), e, se a pena imposta supera 8 (oito) anos de reclusão não há fala-se em cumprimento inicial da pena no regime semiaberto (exegese do art. 33, § 2o, “a”, do CP).

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
“1. Os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, em harmonia com os demais elementos dos autos, constituem provas idôneas para a condenação pelo crime de tráfico de drogas. 2. O tráfico privilegiado é inaplicável ao réu reincidente, nos termos do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06. 3. O descumprimento de cautelares diversas da prisão que haviam sido impostas anteriormente ao apelante constitui fundamento idôneo à decretação da sua prisão preventiva”.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 33,
caput
e 42, da Lei n. 11.343/06, art. 33, § 2o, “a”, do CP.

Jurisprudência relevante citada:

STF
– RHC: 229.514/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 28/08/2023.
STJ
- AgRg no HC n. 853.993/AL, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. conv. do TJDFT), Sexta Turma, j. em 02/04/2024; HC n. 846.304/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Rel. para acórdão Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 10/12/2024; AgRg no HC n. 885.148/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 01/07/2024; AgRg no HC n. 890.591/CE, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. convocado do TJSP), Sexta Turma, j. em 17/06/2024; AgRg no HC: 802549 SP 2023/0044974-0, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Des. conv. do TJDFT, T6 - Sexta Turma, j. em 14/08/2023; AgRg no HC: 705873 MG 2021/0361548-2, T5 - Quinta Turma, j. em 21/06/2022.
TJMT
– N.U 1006663-67.2022.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. em 30/04/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARCELO VITORINO DA SILVA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop (MT) que julgou parcialmente procedente o pedido da exordial acusatória, para condenando-o à
pena de

8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado,
bem como ao
pagamento de 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa
pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, extinguindo a punibilidade quanto ao crime do art. 330, do CP, conforme sentença que se vê no Id. 256200657 e decisão que sanou erro material (Id. 256200672).

Em suas razões recursais (Id. 256200664) a defesa sustenta que a condenação decorreu de análise inadequada dos fatos e provas, asseverando que não foi observada a ausência de dolo específico para o delito de tráfico, bem como a inexistência de elementos suficientes para a condenação.

Aduz que o apelante não conseguiu ingressar na audiência de instrução por problemas técnicos (problemas com internet) e embora decretada a sua revelia, ela, por si só, não poderia implicar em presunção absoluta de culpa ou desinteresse pelo processo, sendo imprescindível a busca da verdade real e a observância do devido processo legal.

Insurge-se, também, quanto à decretação da prisão preventiva ao argumento de que a ordem carece de fundamentação idônea e concreta, inexistindo fatos contemporâneos para tanto.

No que pertine ao crime de tráfico, salienta que o entorpecente não foi vinculado ao apelante, pelo que não poderia haver sua responsabilização pelo crime diante da ausência de provas que demonstrem a autoria delitiva.

Com esses argumentos requer a absolvição do crime de tráfico, ou então o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06). Subsidiariamente, almeja a fixação do regime inicial semiaberto, considerando que as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 256200669).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do d. Procurador Antonio Sergio Cordeiro Piedade, opinou pelo desprovimento recursal e manutenção integral da sentença (Id. 262131250).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

Consta da inicial acusatória:

FATO 01

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que
no dia 05 de janeiro de 2019
, no Posto Cruzeiro do Sul, em Sinop/MT,
o denunciado MARCELO VITORINO DA SILVA vendeu droga denominada cocaína
, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

FATO 02

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que nas mesmas circunstâncias acima dispostas, o imputado MARCELO VITORINO DA SILVA desobedeceu as ordens legais dos policiais militares.

DA DESCRIÇÃO FÁTICA

Ressai dos autos que
policiais militares receberam denúncia indicando que na conveniência do posto Cruzeiro do Sul haveria uma pessoa vestindo uma camiseta preta comercializando entorpecentes
.

A guarnição policial se deslocou até local e os policiais visualizaram o imputado passando entorpecente a dois usuários que ali estavam, identificados como Jordel e Daniel
.

Diante de tal situação, foi dada ordem para por a mão na cabeça, que foi insistentemente desobedecida, resistindo mesmo após sua detenção.

Ato contínuo, os milicianos foram até o banheiro e observaram que Jordel e Daniel faziam uso de cocaína, cada um com um invólucro nas mãos
.

Ante ao exposto,
o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia MARCELO VITORINO DA SILVA com incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06
e o artigo 330 do Código Penal, requerendo que, recebida e autuada esta, seja o denunciado citado e interrogado, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas, observando o respectivo procedimento, para que ao final sejam julgados e condenados. (grifos meus) (Id. 256198257 – p. 26-27).

Sobreveio sentença condenando o apelante tão somente pelo crime de tráfico (art. 33, da Lei n. 11.343/06), à
pena de

8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado,
bem como ao
pagamento de 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa
.

A decisão de origem concluiu, em suma:

Em audiência de instrução e julgamento realizada em 14 de agosto de 2024, foram ouvidas as testemunhas de acusação, os policiais Luiz Fernando Freitas Cunegundes e Dieisson Ricardo Berndt Ribeiro, bem como as testemunhas Jardel Lima de Una e Daniel Marques Leite. O réu, embora devidamente intimado, não compareceu, configurando-se sua revelia
.

Encerrada a instrução,
o Ministério Público manifestou-se pela condenação do acusado nos termos da denúncia
, argumentando que a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estavam devidamente comprovadas pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, corroborados pelo contexto da abordagem.
Quanto à dosimetria, o órgão ministerial pleiteou o reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis, como a natureza da substância entorpecente, os maus antecedentes do réu e a reincidência, requerendo ainda a decretação de sua prisão preventiva em razão do descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas
.

Por sua vez,
a defesa sustentou a ausência de provas suficientes para comprovar a materialidade e autoria do crime de tráfico, argumentando que os depoimentos das testemunhas Jardel e Daniel não vinculam o acusado à comercialização de drogas
.

(...).

No mérito a ação é procedente.

A materialidade do crime de tráfico de drogas foi considerada devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudo de constatação provisória e definitivo da droga (cocaína, na quantidade aproximada de 5 centigramas), além dos depoimentos dos policiais militares
.

(...) Os policiais militares ouvidos tanto em sede policial quanto na audiência de instrução e julgamento, foram uníssonos em seus depoimentos quanto a prisão e o modo como decorreu a abordagem do Marcelo.

(...)
Os policiais relataram essa versão tanto na época da prisão em flagrante da prisão do acusado quanto na data de hoje, não mantendo e não havendo qualquer dúvida em relação a estes fatos
.
De modo diferente
, em relação aos depoimentos do
Daniel Marques Leite e
de
Jardel Lima Dione
, ambos
relataram que desconheciam o Marcelo à época dos fatos, porém, quando indagados onde adquiriram o entorpecente, observou-se, em relação aos depoimentos das testemunhas, certa divergência
. Daniel relatou que comprou o entorpecente em um estabelecimento comercial denominado de “caverna” enquanto Jardel, mesmo confrontado pelo juiz, afirmou que comprou o entorpecente na cidade de Matupá, ou seja, há uma divergência em relação aos depoimentos das testemunhas, testemunhas essas que foram à época abordadas e apreendidas com elas a substância entorpecente que foi comercializada por Marcelo, de modo que essa divergência em relação aos depoimentos das testemunhas e não havendo qualquer divergência quanto ao depoimento dos policiais, não há outra maneira se não analisar o conjunto e estabelecer uma maior valoração quanto aos depoimentos dos policiais que corroboram com tudo aquilo que foi dito. Além disso
sobreleva registrar que a guarnição chegou até aquele estabelecimento comercial após denúncias anônimas de que uma pessoa de camisa preta, ou seja, com as características do acusado, estaria comercializando entorpecente
, de modo que analisando então todo o conjunto probatório, os depoimentos prestados e m fase policial e de instrução e julgamento, as divergências quanto ao Daniel e Jardel que aparentemente buscam obstar a responsabilidade que deve ser reconhecida em desfavor de Marcelo e a inexistência de qualquer contradição quanto aos depoimentos policiais,
torna-se, então, clara autoria em relação ao crime de tráfico de drogas
.

Não há que se analisar apenas a quantidade (pequena), mas também a maneira como ela chegou as mãos de Daniel e Jardel. (...)
a polícia foi clara ao dizer que quando se deslocou e chegaram àquele estabelecimento, visualizaram Marcelo repassando esse entorpecente aos dois, que posteriormente então foram apreendidos em posse da droga. Sendo assim, autoria é firme e certa, não havendo qualquer dúvida em relação ao crime de tráfico.

(...)
impossibilidade da incidência da causa de diminuição do § 4o, uma vez que o acusado é multireincidente
. (...) os fatos aqui apurados ocorreram na data de 05/01/2019.
O acusado apenas no ano de 2018, ou seja, um ano antes desses fatos, foi condenado definitivamente em 3 processos, isso apenas em 2018
. (...)
o acusado tem seu desfavor 3 condenações definitivas por receptação, furto e embriaguez ao volante, de modo que a reincidência é evidente e

afasta, então, a causa de diminuição
(...).

Em relação ao crime de desobediência, por sua vez, reconheço a extinção da punibilidade pela prescrição, considerando-se o lapso temporal superior a 4 anos entre a data do fato (5 de janeiro de 2019) e o recebimento da denúncia (6 de julho de 2023).

(...).

Eu passo a
dosimetria

da pena pelo crime de tráfico de drogas
e,
na primeira fase
, analisando o artigo 42 da Lei n. 11343, em conjunto com art. 59, do CP, a quantidade de droga e natureza
eu reconheço que merece uma consideração negativa. Isso porque a cocaína ela tem um alto poder viciante, um alto poder destrutivo,
que leva pessoas ao vício (...) causando um sofrimento não só àquele que acaba se viciando nesse entorpecente, como a toda a família, a sociedade que cerca aquela pessoa. Sendo assim, em decorrência de seu alto poder de vício destrutivo (...) a natureza da droga merece um sopensamento negativo. A conduta social e a personalidade não há elementos suficientes para sua valoração. A culpabilidade do réu entendo como inerente ao tipo penal.
Em relação aos maus antecedentes é pacífica a jurisprudência em que se admite a utilização de uma das condenações pretéritas que configura reincidência como maus antecedentes, isso na hipótese de multireincidente. Desse modo então havendo três condenações só no ano 2018, com trânsito em julgado, eu utilizo então a condenação do processo 12083-35.2014 aqui dessa comarca com trânsito em julgado no dia 08/06/2018, para fins de maus antecedentes
.

Quanto aos motivos do crime, entendo inerente ao tipo penal em relação às circunstâncias do delito de tráfico e o valor também negativamente, como destacado pelos policiais militares, aquele local é de grande aglomeração de pessoas e facilita a pulverização e a venda (...) buscando o traficante alcançar pessoas, muitas das vezes ainda jovens ao risco de contato com as drogas (...) intuito justamente de alcançar maior número de usuários possível, as circunstâncias do crime demonstra necessidade também de uma valoração negativa. As consequências do comportamento da vítima são diferentes, não há o que valorar.

Sendo assim, havendo 3 circunstâncias judiciais negativas, sendo elas, a natureza do entorpecente, os maus antecedentes e as circunstâncias do delito, eu aumento a pena mínima em 3/6, resultando, assim, em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, presente a agravante da reincidência
. Como dito o réu é multireincidente.
Eu utilizo o processo n. 142-49/2018, também desta comarca, pela prática do crime de furto para fins de reincidência, aumentando então a segunda fase da dosimetria
. Não há outra atenuante de pena, de modo que só pesando então um
valor de 1/6 de aumento de pena, resulta a pena intermediária em 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa
.

Não há causas de aumento e diminuição.

O
regime inicial é o fechado
, tanto pela quantidade de pena aqui aplicada, quanto pela multireincidência do réu, descabida eventual substituição da pena privativa por restritiva ou a suspensão condicional da pena e, não havendo elementos, é suficiente. (...).

Ante o exposto,
julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva (...) para condenar o denunciado Marcelo Vitorino da Silva, por infração, ao artigo 33,
caput
, da lei de drogas, a pena de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa
, cada qual no importe unitário de 1/30 avos do salário mínimo vigente à época dos fatos.

(...).

Eu
decreto a prisão preventiva do Marcelo Vitorino da Silva, pois
, como dito anteriormente pelo Ministério público em suas alegações,
o réu está descumprindo as cautelares diversas da prisão
. Não compareceu ao ato
e ainda pela própria pena aqui fixada, uma pena é em regime fechado, que se adéqua e, sem sombra de dúvidas, a prisão preventiva
.
Mas a maior consideração em relação ao descumprimento é do Marcelo em relação às medidas cautelares diversas da prisão que já tinham sido impostas a ele
. Deixo de condená-lo e indenização mínima a vítima (...). (grifos meus) (mídia eletrônica - Id. 256200658).

I – Da Autoria e Materialidade delitiva:

A materialidade do crime está devidamente comprovada pelos elementos constantes nos autos. O auto de prisão em flagrante (Id. 256198257 – p. 30), Boletim de Ocorrência (Id. 256198257 – p. 31-34), termo de apreensão de substâncias entorpecentes (Id. 256198257 – p. 60-61) e o laudo de constatação (Id. 256198257 – p. 69-70) atestam a natureza e a quantidade da droga apreendida (cocaína), confirmando tratar-se de substância ilícita proibida pela Lei n. 11.343/06.

Esses documentos, confeccionados por peritos oficiais e corroborados pelas declarações dos policiais que participaram da diligência, fornecem elementos objetivos que atestam a ocorrência do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas.

A autoria também restou evidenciada, pois os policiais que efetuaram a abordagem relataram, de maneira consistente, que receberam denúncia indicando que o apelante comercializava entorpecentes no local descrito. Ao realizarem a abordagem, confirmaram a prática ilícita, pois visualizaram o apelante (flagrado) entregando droga a 2 (dois) usuários, que também foram detidos.

Ademais, o depoimento destes foi contraditório, ao passo que os policiais, tanto na fase policial como em juízo mantiveram-se harmônicos e coerentes com o restante das provas colhidas.

Cumpre registrar que a jurisprudência consolidada reconhece a idoneidade do testemunho de policiais, quando este se apresenta alinhado às demais provas do processo, como no caso em questão.

Com efeito, os depoimentos aliados aos demais elementos probatórios carreados aos autos (Boletim de Ocorrência, Auto de Prisão em Flagrante e Laudo Pericial atestando resultado positivo para cocaína), constituem provas suficientes da autoria e da materialidade delitiva.

Ademais, o Enunciado n. 8, da TCCR/TJMT é no sentido de que “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no DJe n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33, § 4o C/C ART. 40, VI, AMBOS DA LEI 11.343/2006 –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NULIDADE DA BUSCA PESSOAL – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES
– DENÚNCIAS ANÔNIMAS E MONITORAMENTO REALIZADO PELOS INVESTIGADORES DA POLÍCIA CIVIL – GRANDE MOVIMENTAÇÃO DE USUÁRIOS – REJEIÇÃO –
ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO – MÉRITO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO – DEPOIMENTO FIRME E COESO DO INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL – EVIDENTE ENVOLVIMENTO COM A MERCANCIA DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. A busca pessoal pode ser realizada sem mandado judicial quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo objetos que constituam corpo de delito. E, da mesma forma, quando evidente situação de flagrância ou quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem a situação de flagrante delito, mormente no caso do tráfico de drogas, crime de natureza permanente que autoriza a exceção à garantia constitucional da não violação à intimidade, como sói ser no caso destes autos. Ademais,
é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de crimes de tráfico de drogas
e do Estatuto do Desarmamento,
pois sua consumação, por se protrair no tempo, coloca os agentes em constante estado de flagrância, autorizando quando houver fundadas razões, sem a necessidade de mandado de busca e apreensão
.
In casu
, os investigadores da polícia civil (...) procederam buscas, e localizaram aproximadamente 45 porções de pasta base de cocaína e 42 porções de maconha.
É imperiosa a manutenção da condenação do apelante porquanto há, nestes autos, provas suficientes de autoria e de materialidade delitivas, mormente levando-se em consideração as circunstâncias em que as drogas foram apreendidas, bem como as declarações das testemunhas ouvidas em ambas as fases da persecução penal
.
Os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente, colhidos sob o crivo do contraditório, constituem meios de provas idôneos a embasar o édito condenatório pelo crime de tráfico ilícito de substância entorpecente
. “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” [Enunciado Orientativo n. 8]. (N.U 1006663-67.2022.8.11.0042, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, j. em 30/04/2024,
Publicado
no DJE 03/05/2024) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - CONDENAÇÃO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - ABSOLVIÇÃO -
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA - EXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA MATERIALIDADE E AUTORIA - RECURSO DESPROVIDO
- CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Comprovadas a materialidade do delito de tráfico ilícito de drogas e sua autoria, por meio do robusto acervo probatório – circunstâncias da prisão em flagrante e palavras das testemunhas uníssonas entre si, confirmadas em Juízo, sob o crivo do contraditório –, impõe-se manter a condenação do Apelante pelo delito tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06
. (N.U 0000756-21.2017.8.11.0005, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, j. em 11/04/2018, Data de Publicação: 17/04/2018) (grifos meus).

É pertinente mencionar que na esteira do entendimento da Corte Superior,
“os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese”
(AgRg no AREsp n. 2.503.629/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 16/4/2024, DJe de 19/4/2024).

Ainda, do STJ, colaciono:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA
EXIGIDA PELO ART. 244 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. No caso,
como bem salientado pelo Tribunal de origem
,
"colhe-se dos depoimentos prestados pelos policiais militares que a região onde o recorrente foi abordado possui um alto índice de tráfico de entorpecentes, o que comprova que a diligência foi realizada diante de fundada suspeita de que o requerente ocultava consigo objetos ilícitos, em plena observância à legislação penal
, sendo encontradas em sua posse 27 (vinte e sete) pedras de crack e 01 (um)aparelho celular, conforme Auto de Apresentação e Apreensão à fl. 42.".
Nesse contexto, não há nenhuma ilicitude nas provas obtidas, pois a busca pessoal se deu após a demonstração de elementos concretos que indicaram fundadas razões para a medida
. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 853.993/AL, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. conv. do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 02/04/2024, DJe de 10/04/2024) (grifos meus).

A traficância geralmente se refere a alguém que está envolvido na venda, distribuição ou transporte ilegal de substâncias ilícitas, incluindo atividades como posse de quantidades significativas de entorpecente, com a intenção de vendê-las. A distribuição, venda ou oferta de drogas ilícitas a outras pessoas e o transporte destas de um local para outro com a intenção de vendê-las ou distribuí-las caracteriza o ilícito.

II – Da alegada insuficiência probatória:

A defesa alegou insuficiência de provas e tentativa de desqualificar a relação do apelante com as drogas apreendidas, sustentando que ele não estava envolvido na mercancia. Contudo, as declarações dos policiais, os flagrantes e os indícios coletados no local não deixam margem razoável de dúvida sobre a autoria. A negativa do réu, por si só, não se sobrepõe às provas robustas coligidas nos autos.

No caso dos autos, a prova testemunhal revelou o seguinte:

Luiz Fernando Freitas Cunegundes
(
Policial Militar
) relatou que, no dia dos fatos, estava de serviço como oficial de dia na cidade e
recebeu uma denúncia anônima de que um indivíduo de camisa preta estaria comercializando entorpecentes no posto Cruzeiro do Sul
. Que ao se deslocar até o local com sua guarnição,
visualizou o suspeito entregando um invólucro a dois indivíduos
que se dirigiram ao banheiro do estabelecimento.
Que realizou a abordagem do suspeito
, que resistiu à ordem de colocar as mãos na cabeça, sendo necessário o uso progressivo da força para contê-lo e algemá-lo. Que posteriormente, dirigiram-se ao banheiro, onde encontraram os dois indivíduos com invólucros contendo cocaína e com resíduos aparentes no nariz, indicando consumo recente.
Que foi encontrada uma cédula de R$ 50,00 com o suspeito, que seria o valor de cada invólucro
, enquanto um dos usuários estava com aproximadamente R$ 550,00 em espécie.
Afirmou que presenciou o réu Marcelo Vitorino da Silva entregando o entorpecente aos dois indivíduos
e descreveu que o réu desobedeceu às ordens policiais, resistindo fisicamente à abordagem.
(grifos meus) (mídia eletrônica - Id. 256200658).

Dieisson Ricardo Berndt Ribeiro
(Policial Militar), relatou que,
após receber uma denúncia anônima de que um indivíduo de camiseta preta estaria traficando drogas no posto Cruzeiro do Sul, deslocou-se com a guarnição até o local. Ao chegar, avistaram o suspeito entregando invólucros de cocaína para dois indivíduos, que, em seguida, se dirigiram ao banheiro do estabelecimento
. Durante a abordagem, o suspeito resistiu às ordens de colocar as mãos na cabeça e foi necessário o uso progressivo da força para contê-lo e algemá-lo.
Após a contenção, dirigiram-se ao banheiro, onde localizaram os dois indivíduos com porções de cocaína e sinais de uso recente
. Relatou que, durante a abordagem, o réu manteve as mãos na cintura, o que causou receio de que estivesse armado, sendo necessário imobilizá-lo.
Destacou que o local é conhecido por aglomeração de pessoas e pelo comércio de drogas, especialmente no período da madrugada
. (grifos meus) (mídia eletrônica - Id. 256200658).

A testemunha
Daniel Marques Leite
, afirmou que, no dia dos fatos,
foi abordado pela polícia enquanto consumia cocaína no banheiro do posto Cruzeiro do Sul, juntamente com um amigo
. Declarou que adquiriu o entorpecente de um indivíduo que estava no local, mas
negou conhecer o réu Marcelo Vitorino da Silva e afirmou que não foi ele quem forneceu a droga
. Quando
confrontado com a declaração dos policiais, que afirmaram ter presenciado o réu entregando a droga a ele e a seu amigo, o depoente insistiu em negar qualquer relação com o réu, dizendo que o conheceu apenas no momento da prisão
. Reconheceu que estava consumindo a droga no local, mas negou que o réu tenha participado da venda. (grifos meus) (mídia eletrônica - Id. 256200658).

A testemunha
Jardel Lima de Una
, relatou que, no dia dos fatos,
foi abordado pela polícia no banheiro do posto Cruzeiro do Sul enquanto consumia cocaína, que já possuía consigo
. Declarou que
adquiriu a droga na cidade de Matupá, mas negou conhecer o réu Marcelo Vitorino da Silva
. Quando
confrontado com o depoimento anterior prestado na delegacia, em que afirmou ter adquirido a droga em um estabelecimento denominado "Caverna"
, o depoente alegou não se recordar devido ao estado de embriaguez na ocasião. Negou que o réu tenha fornecido o entorpecente e afirmou que nunca o havia visto antes do momento da prisão. (grifos meus) (mídia eletrônica - Id. 256200658).

O conjunto probatório, composto por auto de prisão em flagrante, termo de apreensão, laudo toxicológico, depoimentos dos policiais e elementos corroborados judicialmente, é suficiente para confirmar a materialidade e autoria do crime. A narrativa do apelante não encontra amparo nas provas dos autos, portanto, trata-se de tese isolada.

Como já mencionado em linhas anteriores, o depoimento de agentes públicos envolvidos na ocorrência tem especial relevância, quando harmônico com os demais elementos probatórios, tal como se vislumbra na hipótese dos autos.

Oportuno registrar a ponderação do Min. Gilmar Mendes, no sentido de que
se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo
, tais como fuga
, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial,
haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública
(STF - RHC: 229.514/PE, Rel. Min. GILMAR MENDES, j. em 28/08/2023, DJe-s/n DIVULG 30/08/2023 PUBLIC 31/08/2023) (grifos meus).

Assim, diante da coerência dos relatos, inexistem elementos que permitam afastar a credibilidade dos depoimentos prestados pelos agentes públicos. Ademais, a defesa não apresentou provas capazes de infirmar as declarações dos policiais ou afastar a autoria do delito.

Ao arremate, consigno que o réu/apelante foi abordado em estado de flagrante delito, em via pública, o que dá legitimidade à atuação policial, de maneira que não subsiste o pleito de insuficiência de provas e elide a alegada ausência de qualquer conduta dolosa por parte do apelante.

III – Regularidade da prisão preventiva:

O apelante argumenta que a decretação de sua revelia não poderia ser aceita, pois estaria justificada por problemas técnicos de conexão à internet no momento da audiência. Contudo, conforme os documentos dos autos, o apelante foi devidamente intimado e não apresentou qualquer justificativa plausível ou tempestiva para sua ausência.

Consigno que simples envio de mensagens via
WhatsApp
não comprova impedimento legítimo, tratando-se de mero documento unilateral desprovido de qualquer conteúdo probatório.

Lado outro, nos termos do art. 367, do CPP, a revelia pode ser decretada quando o acusado, devidamente intimado, não comparece sem motivo justificado. Por isso, ainda que ausente o réu na audiência de instrução de julgamento, tal fato não impediu o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual inexiste qualquer nulidade nesse ponto.

Ademais, a prisão do apelante, tal como se extrai da sentença, foi decretada não em razão da revelia, mas em virtude da pena aplicada e,
em especial, diante do descumprimento de cautelares diversas da prisão
que haviam lhe sido impostas anteriormente.

Perfilhando esse entendimento:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
.
INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PELA CORTE ESTADUAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. ART. 312, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DE NOVAS MEDIDAS CAUTELARES. INSUFICIÊNCIA. MEDIDAS DESCUMPRIDAS ANTERIORMENTE
. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva
, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. Com efeito, o art. 312, parágrafo único, do CPP é expresso a autorizar a prisão preventiva "em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o)
". Todavia, ressalta-se, que o art. 282, § 4o, do CPP, faculta ao Juiz, em caso de descumprimento de qualquer medida imposta, a decretação da prisão preventiva em último caso. Nesse norte,
a jurisprudência desta Corte Superior sedimentou-se no sentido de que o descumprimento de medida cautelar imposta como condição para a liberdade provisória, demonstra, por si só, a adequação da prisão preventiva para conveniência da instrução criminal, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação
. (...) 2.
É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que a presença de condições pessoais favoráveis do agente não impede a decretação da prisão cautelar quando devidamente fundamentada
. 3.
São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves, mormente quando já descumpridas medidas anteriormente impostas, o que revela a insuficiência das cautelares diversas da prisão
. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 705873 MG 2021/0361548-2, T5 - Quinta Turma, j. em 21/06/2022, Data de Publicação: DJe 27/06/2022) (grifos meus).

Portanto, sem razão o apelo defensivo nesse ponto.

IV – Dosimetria:

Por fim, sustenta, a defesa, em pleito subsidiário, que cabível o reconhecimento do tráfico privilegiado e que o regime inicialmente fixado deveria se dar no semiaberto, uma vez que todas as circunstâncias judiciais são amplamente favoráveis.

Contudo,
sem razão a defesa
.

Dispõe o art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06:

Art. 33. (...).

§ 4o. Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo,
as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços
, vedada a conversão em penas restritivas de direitos,
desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
. (grifos meus).

Não há falar-se em tráfico privilegiado, pois o apelante é reincidente. Conforme se extrai da sentença:

(...) os fatos aqui apurados ocorreram na data de 05/01/2019.
O acusado apenas no ano de 2018, ou seja, um ano antes desses fatos, foi condenado definitivamente em 3 processos
, isso apenas em 2018. (...)
o acusado tem seu desfavor 3 condenações definitivas por receptação, furto e embriaguez ao volante, de modo que a reincidência é evidente e afasta, então, a causa de diminuição
(...) (grifos meus) (
mídia eletrônica - Id. 256200658).

A propósito, colaciono julgados da Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. RELATIVIZAÇÃO DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA
. 1.
A reincidência, ainda que não específica, é fator impeditivo ao reconhecimento do tráfico privilegiado, por expressa previsão legal
. 2. Agravo desprovido. (STJ - AgRg no HC: 802549 SP 2023/0044974-0, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO, Des. conv. do TJDFT, T6 - Sexta Turma, j. em 14/08/2023, Data de Publicação: DJe 17/08/2023) (grifos meus).

(...) questão em discussão é a possibilidade de aplicação da minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, ao paciente. (...).
A aplicação da minorante do tráfico privilegiado é inviável, pois o paciente é reincidente, o que impede a concessão do benefício
. (...). 2.
A aplicação da minorante do tráfico privilegiado é inviável para réu reincidente
. 3. O
habeas corpus
não é a via adequada para reexame de provas e fatos. (HC n. 846.304/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Rel. para acórdão Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 10/12/2024, DJe de 23/12/2024) (grifos meus).

No que pertine ao regime inicial de cumprimento de pena, nenhum reparo merece a sentença condenatória, pois o apelante foi condenado a pena definitiva de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, o que autoriza, por disposição legal, o início de cumprimento da pena em regime fechado,
ex vi
do art. 33, § 2o, “a”, do CP.

Quanto à irresignação pertinente a pena-base e o pleito para que seja estabelecida no mínimo legal também não comporta acolhimento, pois depreende-se que o juízo de primeiro grau, na 1a Fase da dosimetria considerou a valoração negativa tendo em vista a natureza da droga, nos termos do art. 42, da Lei n. 11.343/2006.

O pleito de que seja aplicada a pena no mínimo legal não comporta guarida. Cumpre registrar a possibilidade de recrudescimento da pena-base levando em conta e amparado pelo disposto no art. 42, da Lei n. 11.343/06:

Art. 42. O juiz,
na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto
, a personalidade e a conduta social do agente. (grifos meus).

A natureza da droga se revela suficiente à exasperação da pena basilar.
Sobre esta questão, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no seguinte sentido:

(...) No delito de tráfico de drogas
não há ilegalidade na exasperação da pena-base acima do mínimo legal

com fulcro no art. 42 da Lei n. 11.343/2006,

uma vez que
a quantidade e
a natureza da droga apreendida é fundamento idôneo para exasperar a pena-base e deve preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais, nos exatos termos do art. 42, da Lei n. 11.343/2006
. (...) (AgRg no HC n. 885.148/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 01/07/2024, DJe de 03/07/2024) (grifos meus).

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4o, LEI DE DROGAS. MODULAÇÃO DO REDUTOR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Segundo o posicionamento firmado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do HC n. 725.534/SP, embora a
quantidade e a natureza da droga
apreendida não permitam, por si sós, afastar a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006,
é possível a valoração de tais elementos tanto para a exasperação da pena-base quanto para a modulação da minorante, desde que, nesse último caso, não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena
. (...). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 890.591/CE, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. convocado do TJSP), Sexta Turma, j. em 17/06/2024, DJe de 21/06/2024) (grifos meus).

No caso em análise ainda que a quantidade seja pequena, diante da natureza da droga (cocaína) não se revela equivocado o recrudescimento da pena-base acima do mínimo legal
.

Ademais, nos termos do artigo 59 do Código Penal, verificou-se a presença dos maus antecedentes, diante de condenação transitada em julgado e também negativou-se as circunstâncias do crime, que foi praticado em local de grande aglomeração de pessoas, o que facilita a pulverização e venda de entorpecentes, visando atingir maior quantidade de pessoas, inclusive jovens.

Diante desse quadro, a dosimetria não demanda qualquer redimensionamento ou alteração de regime inicial de cumprimento de pena.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Marcelo Vitorino da Silva
, mantendo por estes e seus próprios fundamentos a sentença condenatória prolatada pelo Juízo da
5a Vara Criminal da Comarca de Sinop (MT).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025